Tribunal: TJBA
Processo: 8026697-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026697-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

APELANTE/APELADO: GEISIELE CRISTINA SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

IVZ

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO. AUTORIZAÇÃO. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A existência de cobertura contratual para a enfermidade do segurado impõe ao plano de saúde garantir a realização do tratamento indicado como o mais adequado e eficaz à moléstia, sendo considerada abusiva a recusa que torna inócua a finalidade para a qual o contrato fora entabulado.

II – Apresentado relatório médico justificando a necessidade de procedimento cirúrgico indispensável para o tratamento da autora, confirmado por perícia judicial, e constatada a abusividade na negativa do plano de saúde, cabível é a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da aflição psicológica e angústia geradas na paciente.

III – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensação e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais majora-se o valor fixado na sentença.

IV – De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre a condenação à obrigação de fazer, acrescida de eventual condenação à obrigação de pagar quantia certa, se houver.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8026697-98.2023.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s

e
Apelados
, simultaneamente, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e GEISIELE CRISTINA SOARES DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA